Tribunal: TJMT
Processo: 1030818-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1030818-45.2019.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADA: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.
Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030818-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO –
SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1030818-45.2019.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação Regressiva ajuizada por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
, que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando a ora apelante ao pagamento da quantia
R$2.916,30 (dois mil novecentos e dezesseis reais e trinta centavos
), corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação, o que faço com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC,
além de condenar a requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano material.

Alega a existência de decisão surpresa e cerceamento de defesa, pois a r. Sentença utilizou como razão de decidir os documentos apresentados como laudos técnicos a fim de embasar o nexo causal e incidir a responsabilidade da empresa concessionária de energia elétrica, sem oportunizar à recorrente manifestação específica acerca de eventual negativa de perícia, que é meio de produção de prova essencial à instrução do caso em tela, havendo a negativa de tal meio.

Afirma que a r. sentença a quo também se mostra contrária à parte final do art. 7o do CPC/15, que dispõe que ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, devendo o Juízo a quo ter procedido com a intimação da Recorrida para manifestar-se acerca de eventual negativa do meio de prova requerido de forma específica.

Sustenta a inexistência de documentos indispensáveis à propositura da ação, pois inexiste qualquer comprovação de relação jurídica entre os segurados listados, especificamente Marcos Henrique da Silva e Cláudio Luis Bang, e a concessionária recorrente ao tempo dos fatos e no local indicado na peça vestibular, estando ausente, portanto, requisito mínimo para que a demandada figurasse no polo passivo do processo que discute eventuais danos suportados pelos segurados.

Aduz a imprestabilidade dos laudos unilateralmente confeccionados por profissionais sem a devida capacitação técnica, uma vez que os documentos apresentados para fins de comprovação do direito pleiteado não trazem a identificação técnica dos profissionais ou ainda que só o nome ou sua identificação funcional, configurando verdadeiro documento apócrifo sem qualquer serventia probatória, e que a mera identificação do "técnico" que alterou o estado dos produtos, mesmo sem a devida habilitação técnica, não se presta a dar a credibilidade que laudos exigem para comprovar a causa dos sinistros, sendo inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado, por serem produzidos unilateralmente, não submetidos ao crivo do contraditório e não possuírem assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos, em consonância com a Resolução 345 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Apresenta os relatórios operacionais que demonstram a ausência de ocorrências capazes de causar os danos relatados, comprovando a ausência de culpa e o rompimento do nexo de causalidade, uma vez que a recorrente comprovou, através dos relatórios referentes ao segurado Bruno Cesar Basso (Id. 169470030), que nos dias em que ocorreram o suposto sinistro não houve quaisquer anormalidades em seu sistema de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação dos sub-rogados, sendo que as informações geradas através de sistemas computacionais da recorrente são auditadas periodicamente pela ANEEL, reguladora do Setor Elétrico brasileiro, gozando de presunção de legitimidade e veracidade.

Argumenta que as avarias aos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados Bruno Cesar Basso e Marcos Henrique da Silva decorreram de fortuito externo, subsumindo-se à hipótese de incidência do art. 393 do Código Civil, que afasta a responsabilidade civil diante de caso fortuito ou força maior, uma vez que o fortuito externo apontado mostra-se como um fator imprevisível e de efeitos inevitáveis.

Alega a não comprovação do fato constitutivo do direito e o cerceamento do direito de defesa ("Perda de uma chance probatória"), pois a parte Apelada não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que os supostos danos suportados pela sua segurada decorreram de falha na prestação de serviços por parte da Apelante, mais precisamente, por supostas oscilações na rede de distribuição de energia, sendo a responsabilidade pelas instalações internas de uma unidade consumidora do seu proprietário, nos termos dos arts. 26, 40 e 42, II da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, e que a ausência de prévio pedido de ressarcimento à concessionária e a impossibilidade de realização de perícia nos equipamentos danificados impediram o exercício do contraditório e configuraram “perda de chance probatória”.

Informa que as seguradoras não se sub-rogam do direito de inversão do ônus da prova, conforme decidiu o STJ no Tema 1.282, fixando a tese de que
"O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva"
.

Sustenta a não incidência da responsabilização objetiva por suposta conduta omissiva, pois a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, nos casos de imputação de condutas omissivas, é subjetiva, devendo restar caracterizada a culpa, e que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário com Repercussão Geral Reconhecida (Tema 366), fixou a tese de que
"Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular"
.

Por fim, argumenta a incidência de índices contrários às determinações constitucionais e legais, pois a EC 113 da CF/88, em seu art. 3o, e o art. 406 do CC, alterado pela Lei no 14.09/2024, determinam que nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública (à qual a concessionária se assemelha para fins de atualização), haverá incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, e que a SELIC não pode ser cumulada com outros índices, sendo matéria de ordem pública.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como que seja invertida a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, com imputação desta responsabilidade à parte apelada (Id. 340135924).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 340135928).

O preparo foi recolhido no Id. 340673375.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o
conheço
, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que a
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S/A
, ora apelada, ajuizou a presente demanda em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora apelante, alegando, em síntese, que celebrou contrato de seguro para fins de acobertar riscos, objetivando resguardar os bens instalados no endereço segurado.

Assevera que realizou pagamento de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) ao segurado
Marcos Henrique da Silva
; R$1.770,00 (mil, setecentos e setenta reais) ao segurado
Bruno Cézar Basso
; R$696,30 (seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos) e ao segurado
Cláudio Luís Bang
, relacionados aos contratos de seguro, representado pelas apólices de números 1490320/243473, 1813162/933765, 1813162/921158, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que nos dias 10/09/2016, 26/12/2016 e 26/03/2017, houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofre constantes interrupções e falhas, dando azo aos múltiplos pedidos de indenização.

Afirma que o relatório apresentado pela empresa especializada responsável pela regulação deste sinistro, amparada na cuidadosa investigação realizada, bem como no laudo técnico, orçamento e registros fotográficos ora anexados concluiu, categoricamente, que os danos foram causados pela variação ocorrida na rede elétrica mantida pela empresa concessionária pública, ora ré.

A par desses argumentos, pediu a procedência dos pedidos inaugurais, com a condenação da requerida a pagar a quantia mencionada, devidamente atualizada e acrescida de juros.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou na danificação dos equipamentos da parte segurada, ocasionando danos materiais.

Pois bem.

No caso é fato incontroverso nos autos que a apelante ressarciu os segurados no valor de R$ R$2.916,30 (dois mil, novecentos e dezesseis reais e trinta centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

De acordo com o parecer técnico anexado no Id. 340135393, concluiu-se a ocorrência de danos nos equipamentos do segurado –
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
, em razão de
“
descarga elétrica”
;
quanto ao segurado
BRUNO CEZAR BASSO
(Id. 34135396 – pág. 4), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado
“
descarga elétrica”
;

quanto ao segurado
CLÁUDIO LUIS BANG
(Id. 337017911 – pág. 11), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado
“surto de tensão elétrica”
.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora dos segurados.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da segurada indenizada, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO
. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.”
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026